Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711080-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE EVANGELISTA DE SOUZA, G. V. E. D. S., JESSICA EDUARDA EVANGELISTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: WALBER LUCAS EVANGELISTA CEZARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por STEPHANIE EVANGELISTA DE SOUZA e outros contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, Dra. Carina Leite Macedo Maduro, que, nos autos de inventário judicial conjunto dos bens deixados por LINDALVA EVANGELISTA MOREIRA e JOSE LUIZ MOREIRA nomeou WALBER LUCAS EVANGELISTA CEZÁRIO como inventariante. Em suas razões recursais (ID 70065391), os agravantes sustentam, em singela síntese, que “a decisão que nomeou inventariante o herdeiro WALBER LUCAS deve ser reformada com a nomeação da herdeira STEPHANIE EVANGELISTA DE SOUZA para o exercício da inventariança, por afronta ao art. 617, do CPC, diante da falta de fundamento da excepcionalidade da medida e do critério utilizado, em clara afronta a ordem legalmente estabelecida”. Afirmando a presença dos requisitos legais, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que Stephanie seja nomeada como inventariante judicial. Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de hipossuficiência dos agravantes, defiro os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelos agravantes, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de Ação de inventário conjunto dos bens deixados por Lindalva Evangelista Moreira, falecida em 08/09/2014 (Id. 23278460, pág. 1) e José Luiz Moreira, falecido em 14/10/2006 (Id. 23278460, pág. 2). O inventariante nomeado, o herdeiro Wagner Lúcio, veio a óbito no curso do processo (Id.100288760). Houve regularização da representação de seu espólio pelas herdeiras Stephanie Evangelista de Souza e as menores Gabriela Valentina Evangelista de Souza e Jéssica Eduarda Evangelista de Souza. Após reiteradas determinações não atendidas satisfatoriamente pelas referidas herdeiras, foi apresentada petição inicial substitutiva pelos herdeiros Luis Carlos e Walber Lucas (Id.159200039). Apresentada impugnação pelas demais herdeiras (Id. 189227916), quanto a não inclusão de valores deixados pelos inventariados, conforme pesquisas dos autos; sobre alegada cessão de direitos sucessórios realizada pelo herdeiro Walber, e ainda a indicação da herdeira Stephanie como inventariante. Nova manifestação dos herdeiros Luis Carlos e Walber Lucas, reiterando o pedido de fixação de aluguéis e a nomeação de Walber como inventariante (Id.200821424). Cota ministerial pela nomeação do herdeiro Walber Lucas como inventariante, intimação dos herdeiros por representação para se manifestarem sobre a petição de Id 200821424 e encaminhamento dos autos a contadoria judicial para organização do plano de partilha (Id.203264148). Diante das circunstâncias dos autos, acolho a cota ministerial, a qual adoto por razão de decidir, para nomear inventariante o herdeiro Walber Lucas Evangelista Cezário - CPF 942.273.571-87, considerando estar na administração do bem imóvel objeto da partilha e ter, até o momento, contribuído efetivamente para o andamento do processo. Intimem-se as herdeiras Stephanie, Gabriela e Jéssica sobre a petição de Id.200821424. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para deliberação sobre as questões pendentes (fixação de aluguéis e deliberação da partilha), a fim de que seja finalmente elaborado o esboço de partilha.” Com efeito, embora a agravante Stephanie Evangelista de Souza alegue estar na posse direta do imóvel que compõe o espólio, os elementos constantes dos autos revelam que sua atuação processual tem sido marcada por reiteradas omissões no atendimento às determinações judiciais, circunstância que fragiliza sua aptidão para o exercício do encargo de inventariante. Por outro lado, observa-se que o agravado vem atuando de forma diligente, promovendo o regular andamento do feito, inclusive com a apresentação de petição inicial substitutiva e requerimentos essenciais à instrução do inventário. Desse modo, e em uma análise perfunctória própria do presente momento processual, há suficiente evidência de desídia injustificável da agravante nos autos do inventário, de modo a legitimar a flexibilização da ordem legal prevista no art. 617 do CPC para a nomeação do agravado como inventariante. A propósito, segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a nomeação, como inventariante, daquele que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, reúna as melhores condições para o desempenho da função, ainda que não expressamente incluído no rol de legitimados. (AgInt no AREsp n. 1.002.793/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 21/2/2017.) No mesmo sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO NÃO HERDEIRO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CASO EM CONCRETO. ART. 617, CPC. ROL PREFERENCIAL, NÃO OBRIGATÓRIO. RESPALDO E PARECER FAVORÁVEL DO MPDFT. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rol do art. 617 do CPC, é preferencial, não obrigatório, cabendo ao magistrado, à luz do caso concreto, nomear o inventariante que melhor tenha condições de desempenhar o encargo, sendo desnecessária a anuência de todos os herdeiros na decisão acerca da inventariança, inclusive dispensável o aval daquele que pelo seu comportamento fez gerar a situação para tal providência. 2. A ordem de nomeação prevista no art. 617 do Diploma Processual Civil deve ser inicialmente observada, embora não apresente caráter absoluto, de modo que pode ser alterada em casos excepcionais, desde que haja fundada razão, o que, na espécie, encontra-se plenamente justificada, não se constatando qualquer vício. 3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1817143, 0743887-21.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) Portanto, não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, sem prejuízo de melhor análise quando do exercício do contraditório e em sede meritória, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator